Tribunal: STF
Processo: RE 440992
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA
   DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. MUNICÍPIO DE NATAL. SERVIÇO
   ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. PRECEDENTES.
O acórdão recorrido afirmou
   que "o serviço de coleta e remoção de lixo domiciliar, fornecido
   pelo Município, é uti singuli, efetivamente usufruído pelo
   contribuinte, gerando benefícios que o atingem diretamente...".
   Logo, é legítima a cobrança da Taxa de Limpeza Pública, dado que
   instituída em face de uma atuação estatal específica e divisível.
   Precedentes: RE 232.393, Relator o Ministro Carlos Velloso, e RE
   241.790, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.